Tribunal: CARF
Processo: 12466.000282/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/11/2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/11/2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12466.000282/2009-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.920 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
CAF TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/11/2008
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO
PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE
PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/11/2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.000282/2009-01
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000282/2009-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face de o interessado em
epígrafe, em sua atividade como agente desconsolidador, ter deixado de prestar, no
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, informação sobre a carga
manifestada no Conhecimento Eletrônico Filhote (HBL) n.° 120805206624350 e que
chegou ao porto de Vitória (ES), no dia 01/11/2008, às 07:22:00 horas, transportada
pelo navio MSC NATAL, após baldeação ocorrida no porto de Suape (PE).
Segundo descreve a autoridade autuante, à fl. 13 do processo, a informação sobre a
carga em relevo deveria ter sido prestada pelo agente de carga (desconsolidador) antes
da atracação do navio, ao passo que a desconsolidação da carga, com a respectiva
inclusão do citado conhecimento eletrônico filhote no sistema competente, ocorreu
somente no dia 03/11/2008.
Acrescenta, ainda, a autoridade autuante inexistir justificativa para o atraso na prestação
da mencionada informação, já que o respectivo Conhecimento Eletrônico Genérico
(MBL) n.° 120805190646274 foi inserido no sistema Carga do Siscomex pelo
transportador em 09/10/2008 (fl. 17), permitindo, desde, então que a referida carga fosse
desconsolidada tempestivamente.
Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01 a 13, com fulcro no disposto
pela alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n.° 10.833, de 2003.
Regularmente cientificado da exação em 12/02/2009 (fl. 25), o sujeito passivo
irresignado apresentou, em 12/03/2009, os documentos colacionados às fls. 32 a 52 e a
impugnação de fls. 28 a 31, onde, em síntese:
Alega que a desconsolidação da mercadoria não foi realizada tempestivamente devido
ao atraso no envio de documentos por parte do agente no porto de embarque,
inocorrendo, contudo, má-fé ou tentativa de burlar a legislação;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000282/2009-01

Finalmente, após longo arrazoado em que discorre sobre o tema do processo
administrativo e suas variadas espécies, requer o cancelamento do auto de infração
hostilizado”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/Florianópolis) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 07-24.625 – 2a Turma da DRJ/FNS (doc. fls. 058 a 061)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma do art. 1o, inciso I, da Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Tendo sido cientificada do julgamento em 13/07/2011, por meio Intimação no
156/2011, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos - SP, como se atesta no
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 066), a recorrente apresentou seu Recurso Voluntário
(doc. fls. 071 a 087) em 02/08/2011, como se atesta pelo carimbo aposto pela unidade
preparadora na primeira folha da peça recursal.
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância, em
síntese, que:
a) a decisão proferida pela DRJ/Florianópolis “carece de um mínimo de
razoabilidade, vez que a Recorrente comprovou pelos documentos de fls.
32/52 que o alegado atraso foi causado por uma falha de terceiro, qual
seja, o consolidador da carga na origem, na medida em que deixou de
encaminhar os documentos necessários à conclusão da desconsolidação”,
sendo imperioso que se reconheça o cancelamento do auto de infração
combatido;
b) no caso em tela, a imposição da multa ao agente de carga, estando este
impossibilitado de concluir a desconsolidação por atraso causado por
terceiros (consolidador NVOCC) não seria favorável ao interesse público,
nem um ato revestido de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que
“o que se pretende com o presente recurso é evitar abusos cometidos pela
Administração Pública, como a aplicação de penalidades arbitrárias e
com manifesto vício de falta de razoabilidade, afinal a imposição de multa
aos intervenientes do comércio exterior deve ter sempre caráter
educativo, e não meramente arrecadatório”;
c) não haveria qualquer indício nos autos de que a empresa tenha praticado
atos contrários à boa-fé ou causado eventual impedimento ou prejuízo à
fiscalização, sendo a boa- fé “causa de exclusão da ilicitude que atua em
todos os departamentos do direito positivo, o que abrange, portanto, o
direito tributário e aduaneiro”;
d) a embarcação MSC NATAL atracou no porto de Vitória e, tão logo foram
superadas as dificuldades inerentes à operação, a empresa prestou todas as
informações necessárias à conclusão da desconsolidação, não tendo o
atraso causado dano ao erário ou embaraço à fiscalização, momento em
que ressalta que “decisões administrativas vêm entendendo reiteradamente
que o pequeno atraso na prestação das informações pelo transportador
não configura embaraço ou impedimento à fiscalização, devendo ser
descaracterizada a infração”; e

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000282/2009-01

e) as informações relativas à desconsolidação no Siscomex Carga foram
apresentadas antes do início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, devendo ser observado o que estabelece o art. 138
do CTN, ao dispor que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, nos exatos termos do art. 18 da Medida Provisória
no 497/2010, que alterou a redação do art. 102, § 2°, do Decreto n° 37/66.
Confiante nestes argumentos, requer e espera deferimento do Recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não obstante, a recorrente defende em sua peça recursal a ausência de
razoabilidade e a desproporcionalidade da multa aplicada. Quanto à tais alegações, saiba a
empresa que estes argumentos são dirigidos ao legislador e não cabe ao aplicador da lei. Ou seja,
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não podem administrativamente
dar ensejo para se afastar multa legalmente prevista.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por este
colegiado, de sorte que tais alegações não devem ser conhecidas (verbis):
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20032, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
desconsolidação de carga associada à embarcação "MSC NATAL", atracada no Porto de Vitória

2 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000282/2009-01

- ES em 01/11/2008 às 07:22:00 horas, e a informações sobre a desconsolidação de
Conhecimento de Embarque (CE) Agregado que deixaram de ser informadas pelo agente de
carga ora recorrente. A prestação das informações fora do prazo estabelecido ensejou o bloqueio
das cargas no Sistema SISCARGA. À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido
Auto de Infração, autuando-se a empresa (doc. fls. 002 a 027).
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração, transcrito linhas acima, expressamente imputa sua aplicação ao agente
de carga.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800, de 20073,
c/c seu art. 50, parágrafo único, prática legalmente tipificada como infração à legislação
aduaneira, a qual se subsume à penalidade prevista no dispositivo legal.
Não se contesta nos autos que a empresa tenha prestado a informação
relativamente à carga transportada fora do prazo estabelecido, visto que, como relatado na
descrição dos fatos do lançamento, a informação relativa à desconsolidação do CE Agregado foi
prestada em 03/11/2008, portanto após a atracação do navio, quando deveriam ter sido prestadas
até a chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, extrapolando assim
o prazo estabelecido pela Instrução Normativa que disciplina o controle de carga na importação.
Tem sido sustentado pelo agente de carga que o descumprimento teria decorrido
de atraso causado por terceiro, no envio tardio dos documentos da consolidação feita no exterior
pelo agente consolidador (NVOCC). Em sua defesa, sustenta ainda que:
(i)
agiu de boa-fé prestando as informações quando delas dispôs, sem causar
qualquer dano ao Erário ou embaraço à fiscalização aduaneira; e
(ii)
as informações foram prestadas antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, devendo a multa ser afastada
pela aplicação da denúncia espontânea.
Não é bem assim. A obrigação acessória de o transportador prestar informações
sobre os veículos ou cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal
do Brasil por meio das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
Ressalte-se inicialmente que é inconteste que a Receita Federal detém
competência legal (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998) para dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma,
prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável, sendo tais obrigações de

3 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000282/2009-01

cumprimento obrigatório pelos contribuintes e intervenientes do comércio exterior. Seu
descumprimento enseja a aplicação das penalidades pertinentes. Também é cediço que a
autoridade fiscal tem dever de ofício de promover a autuação, uma vez constatada a ocorrência
de irregularidade.
Em verdade, também o art. 37 do Decreto-lei no 37/664, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também
vincula tal obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22, já
transcrito, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar determinadas
informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos.
O art. 45 da mesma IN alertava que o descumprimento desse prazo ensejava
infração sujeita à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e, quando fosse o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, que
assim dispunha (verbis):
“Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa. (...)”
No caso dos autos, não há qualquer dúvida de que a prestação das informações foi
feita após o prazo regularmente estabelecido pela legislação, o que ensejou o bloqueio da carga,
subsumindo-se à infração tipificada. Nesse sentido, está correto o entendimento da decisão de
piso.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se

4 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000282/2009-01

imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Tanto na importação, quanto na exportação, a adoção do adequado tratamento
aduaneiro a ser aplicado às cargas, nas operações de maior risco, pode evitar a ocorrência de
prejuízo ao Erário. Na importação pode-se evitar a ocultação e desvio de carga para burlar sua
regular importação e o recolhimento de tributos incidentes sobre a entrada de mercadorias
estrangeiras. Não se trata, portanto, de obrigação acessória sem propósito, como faz crer o
recorrente.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória
em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira e fazê-lo na forma e no prazo
estipulados. É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos. Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao controle
aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o
Auto de Infração às fls. 013.
Nesses termos, resta caracterizado que a recorrente, na condição de agente de
carga, deixou de atender a obrigação de prestar as informações relativamente às carga sob sua
responsabilidade no prazo estabelecido pela Receita Federal, restando devida a autuação pela
fiscalização aduaneira.
Ademais, por tratar-se de infração de natureza objetiva, não pode ser afastada pela
alegação de que a conduta tenha decorrido de ação ou omissão de terceiro, nem se cogita ter
havido ou não má-fé por parte do sujeito passivo, prejuízo ao Erário ou embaraço à fiscalização,
visto que esta independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e
da extensão dos efeitos do ato praticado, consoante o art. 94 do mesmo Decreto-Lei no 37, de
1966.
Quanto a alegação de aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea, melhor
sorte não assiste o recorrente.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000282/2009-01

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Nesses termos, não vejo qualquer fundamento para afastar o Auto de Infração ou a
decisão recorrida, devendo ser mantido integralmente o lançamento.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo as alegações de ofensas a princípios constitucionais, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital